Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. FASES DO CERTAME. NÃO COMPARECIMENTO À ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais tendo como objeto a condenação do réu a redesignar perícia médica em concurso público.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.

3. Segundo relata, o recorrente deixou de se apresentar, na data estabelecida pela banca examinadora, para a etapa de inspeção de saúde (de caráter eliminatório), tendo sido, por essa razão, excluído do certame. Postula a aplicação do princípio da isonomia, objetivando a permanência nas ulteriores fases do concurso.

4. À luz do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não há direito subjetivo à remarcação (segunda chamada) de etapa de concurso público, ainda que a ausência do candidato seja justificada por indisposição fisiológica temporária. Nessa hipótese, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia.

5. A esse respeito, confira-se o teor da ementa do RE 630773, aplicável, por analogia, ao caso em comento: “ Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento? (RE 630733, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

6. Com efeito, o que fere visceralmente o princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos é a concessão de uma segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame possa cumprir os requisitos estabelecidos no edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a do ora recorrente.

7. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.